Tribunal: CARF
Processo: 10580.004383/2007-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.004383/2007-40
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2401-010.088 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ASSOCIAÇÃO DE PESQUISA E ENSINO SUPERIOR DA BAHIA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/2005
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO.
Tendo em visa que o crédito tributário exonerado pela DRJ encontra-se abaixo
do limite de alçada determinado pela Portaria MF n° 63/2017, não conheço do
Recurso de Ofício (Súmula CARF n° 103).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira,
Gustavo Faber de Azevedo, Matheus Soares Leite, Wilderson Botto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício interposto em face da decisão da 5a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador - BA (DRJ/SDR) que, por
unanimidade de votos, indeferiu o requerimento de prova pericial, o pedido de intimação no
endereço do procurador da impugnante, rejeitou a arguição de nulidade e no mérito julgou
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.004383/2007-40
Fl. 1754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.088 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.004383/2007-40

PARCIALMENTE PROCEDENTE os lançamentos realizados, conforme ementa do Acórdão no
15-18.746 (fls. 1668/1685):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/2005
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. Só há necessidade de perícia para elucidação de fato
que depende de conhecimento especial. Não caracteriza cerceamento de defesa o
indeferimento de diligência ou perícia, consideradas prescindíveis ou impraticáveis.
ARBITRAMENTO.
A Fiscalização está autorizada a utilizar a técnica do arbitramento ocorrendo recusa,
sonegação ou apresentação deficiente de qualquer documento ou informação relativos a
fatos geradores de contribuições.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/2005
SESC. SENAC. SEBRAE.
São devidas as contribuições para o SESC, o SENAC e SEBRAE das empresas
enquadradas no plano sindical da Confederação Nacional do Comércio.
CONTRIBUIÇÃO AO INCRA.
As empresas urbanas e rurais estão sujeitas à incidência da contribuição social para o
INCRA.
SALÁRIO EDUCAÇÃO. Constitucionalidade da cobrança do salário-educação:
Súmula 732 do STF.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/2005
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE N° 8.
Dispõe a Súmula Vinculante no 8 do STF: "São inconstitucionais o parágrafo único do
artigo 5° do Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário".
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco)
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
Lançamento Procedente em Parte
O presente processo trata da Notificação Fiscal de Lançamento - NFLD,
DEBCAD no 35.609.080-9 (fls. 03/233), no valor total de R$ 2.066.180,83 (valor principal de
914.413,88), consolidado em 11/09/2006, referente às Contribuições Sociais Previdenciárias a
cargo do contribuinte e aquelas, obrigatória e presumidamente, arrecadadas mediante desconto
da remuneração paga aos segurados empregados e contribuintes individuais a seu serviço, bem
como contribuições sociais ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), ao
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), ao Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (SENAI), ao Serviço Social da Indústria (SESI), ao Serviço Social do
Comércio (SESC) e ao Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa (SEBRAE) e
acréscimos legais, relativas ao período de 01/01/1996 a 31/01/2006.
No Relatório Fiscal (fls. 251/259) estão identificadas a natureza e a origem das
contribuições sociais apuradas, bem como descrita a metodologia adotada pela fiscalização para
o seu levantamento.
Fl. 1755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.088 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.004383/2007-40

O contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento, pessoalmente, em
18/09/2006 (fl. 03) e, em 03/10/2006, apresentou sua Impugnação de fls. 1437/1491, instruída
com os documentos nas fls. 1492 a 1531, cujos argumentos estão sumariados no relatório do
Acórdão recorrido.
Em 21/05/2007 o contribuinte entrou com a Petição de fl. 1535 solicitando a
juntada dos documentos nas fls. 1536 a 1656, e, em 30/03/2007, apresentou o aditamento à sua
impugnação de fls. 1660 a 1667, cujos argumentos também estão sumariados no relatório do
Acórdão recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/SDR para julgamento, onde, através do
Acórdão no 15-18.746, em 26/03/2009 a 5a Turma julgou no sentido de indeferir o requerimento
de prova pericial, o pedido de intimação no endereço do procurador da impugnante, rejeitar a
arguição de nulidade e no mérito julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE os lançamentos:
a) Excluindo o valor de R$ 141,23 da competência de 12/2005, em razão de
recolhimento através de pagamentos de contribuições previdenciárias
através de certificados de títulos da divida pública emitidos em favor do
Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES)
apropriando ao levantamento FPG;
b) Excluindo os valores das competências de 01/1996 a 11/2000 em razão da
extinção do crédito tributário pela decadência;
c) Excluindo os valores das competências de 02/2001 a 08/2001, pela
existência de pagamentos antecipados e pela homologação tácita;
d) Excluindo os valores de Contribuições Previdenciárias das competências
de 12/2000 e 01/2001, também pela homologação tácita;
e) Mantendo os valores das contribuições para outras entidades ou fundos das
competências de 12/2000 e 01/2001; e
f) Mantendo o crédito original de R$ 255.969,50 com os acréscimos legais
de multa e juros moratórios, com data de referência de 11/09/2006.
Em conformidade com o inciso I e o § 1° art. 34 do Decreto n° 70.235, de
06/03/1972, combinado com o art. 1° da Portaria MF n° 3, de 03/01/2008, e em razão do valor
exonerado do lançamento, a decisão de Primeira Instância foi submetida à apreciação do Egrégio
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF por força de recurso de oficio necessário.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/SDR, via Correio, em
23/09/2009 (fl. 1741) sem, contudo, interpor Recurso Voluntário, razão pela qual foi lavrado o
"Termo de Revelia" à fl.1744, encaminhado ao contribuinte via Correio, cuja ciência se deu em
19/02/2010 (fl. 1746).
Em razão do exposto, o processo foi encaminhado ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF para julgamento do Recurso de Ofício.

É o relatório.

Fl. 1756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.088 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.004383/2007-40

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
A Portaria MF no 63, publicada em 10 de fevereiro de 2017, alterou o valor limite
para interposição de Recurso de Ofício para R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil
reais), vejamos:
Portaria MF no 63/17
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
A verificação do "limite de alçada", em face de Decisão da DRJ favorável ao
contribuinte, ocorre em dois momentos: primeiro na Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ), para fins de interposição de Recurso de Ofício, no momento da prolação de
decisão favorável ao contribuinte, observando-se a legislação da época, e segundo no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), para fins de conhecimento do Recurso de Ofício,
quando da apreciação do recurso, em Preliminar de Admissibilidade, aplicando-se o limite de
alçada então vigente.
É o que está sedimentado pela Súmula CARF no 103, conforme verbete a seguir
transcrito:
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite
de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Portanto, depreende-se que o limite de alçada a ser definitivamente considerado
será aquele vigente no momento da apreciação, pelo Conselho, do respectivo Recurso de Ofício,
vinculada pela Súmula CARF no 103.
O valor da Consolidação do Débito é o seguinte:

Já os valores no Discriminativo Analítico de Débito Retificado, são os seguinte:

No presente caso, o montante de crédito Tributário exonerado foi abaixo do novo
limite de alçada vigente na data do presente julgamento, conforme disposto na decisão da DRJ
(fl. 1684) e no Discriminativo Analítico do Débito Retificado (fl. 1738).
Dessa forma, não deve ser conhecido o Recurso de Ofício.

Fl. 1757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.088 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.004383/2007-40

Conclusão
Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso de Ofício.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 1758
DF CARF MF
Documento nato-digital